Tribunal: STF
Processo: AP 249
Classe: AP
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-30
Data de publicação: 1977-11-30

Ementa:
- Ação penal. Imputação do crime de desobediência definido no art.  347  do  Código  Eleitoral.  Imperfeição  formal  da
denúncia, irreparável em se tratando de processo da  competência originária  do S.T.F.   Crime  eleitoral,  ademais,   não
Caracterizado.   Denúncia rejeitada.